Tribunal: TJSP
Processo: 2012251-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Tributário – ICMS – Objeção de pré-executividade – Ausência de nulidade formal da CDA – Atendimento aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei Federal no 6.830/80 – Título executivo que consubstancia crédito certo, líquido e exigível – Lei Estadual no 16.497/17 – Incidência de juros de mora em taxa equivalente a 1% para fração de mês – Inadmissibilidade – Limitação do

Ementa:
Tributário – ICMS – Objeção de pré-executividade – Ausência de nulidade formal da CDA – Atendimento aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei Federal no 6.830/80 – Título executivo que consubstancia crédito certo, líquido e exigível – Lei Estadual no 16.497/17 – Incidência de juros de mora em taxa equivalente a 1% para fração de mês – Inadmissibilidade – Limitação do encargo moratório à taxa SELIC – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial – Necessário recálculo do débito – Interlocutória parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido